Tribunal: TJSP
Processo: 9000001-41.2023.8.26.0577
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO EM EXEUÇÃO PENAL - data-base para progressão de regime – cálculo deve ser realizado considerando o momento de cumprimento do último requisito – não realização de exame criminológico, psiquiátrico ou qualquer outra análise adicional de ordem subjetiva – requisito subjetivo verificado quando cumprido o objetivo – DADO PROVIMENTO, com determinações.